Tribunal: TCU
Processo: 014.452/2010-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos pelas Sras. Malvina Corujo de Azevedo Lopes e Regina Maria Orth de Aragão contra o Acórdão 12.626/2018TCU1a Câmara, que considerou ilegais atos de pensão civil instituídos por servidores da Fundação Universidade de Brasília (FUB) em favor das recorrentes em razão do pagamento destacado de parcelas relativas a planos econômicos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes pedidos de reexame interpostos pelas Sras. Malvina Corujo de Azevedo Lopes e Regina Maria Orth de Aragão contra o Acórdão 12626/2018-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame e considera-los prejudicados; 9.2. tornar insubsistentes, apenas em relação aos atos instituídos em favor de Malvina Corujo de Azevedo Lopes (peça 95) e Regina Maria Orth de Aragão (peça 81), o item 9.4 do Acórdão 12626/2018-TCU-Primeira Câmara , com esteio no que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553; 9.3. consignar, na base de dados do sistema Sisac, a anotação de registro tácito dos atos de pensão civil instituídos em favor de Malvina Corujo de Azevedo Lopes (peça 95) e Regina Maria Orth de Aragão (peça 81); 9.4. dar ciência à Fundação Universidade de Brasília de que, na hipótese de não confirmação da decisão proferida no MS 26.156/DF, em trâmite no STF, devem ser excluídos dos proventos de pensão pagos à Sras. Regina Maria Orth de Aragão e Malvina Corujo de Azevedo Lopes o valor relativo à URP de 26,05%; 9.5. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que a fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acórdãos.